Tribunal: TJDFT
Processo: 0706235-96.2025.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-25

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0706235-96.2025.8.07.0000 AGRAVANTE: BANCO BRADESCO SA AGRAVADO: JULIANA PRUDENTE MENDES DESPACHO Indefiro o pedido da Curadoria Especial, de intimação da agravada-executada no seu local de trabalho (id. 70980635), pois, embora ela seja servidora pública do STJ, está residindo atualmente nos EUA, conforme print do endereço inserido na petição do credor (id. 223717092, autos originários) e também como se verifica da sua declaração de IRPF exercício 2024 obtida na pesquisa Infojud. Nesses termos, considerando que o prazo de 30 dias para resposta finda em 23/4/2025, restituo o prazo para à agravada-executado e determino nova vista do recurso à Curadoria Especial. Brasília - DF, 22 de abril de 2025 VERA ANDRIGHI Desembargadora